Tribunal: TJDFT
Processo: 0727322-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727322-16.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA Agravado: DOUGLAS FARIAS LOBACH Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo, interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF (ID 131448859 dos autos de origem), que indeferiu a pesquisa de bens através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD no intuito de localizar bens/valores do Executado, ora agravado, com o objetivo de saldar crédito na ação de execução ajuizada em desfavor do agravado, DOUGLAS FARIAS LOBACH, ante o inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais. O indeferimento do pedido de pesquisa teve a seguinte fundamentação: Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID 122804926. O agravante alega, em síntese, que a decisão vai de encontro ao entendimento mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça. Assevera que “deve ser garantido a possibilidade de diligenciar, com a intervenção do Poder Judiciário, junto aos sistemas criados para a localização de patrimônio executável, já que a execução prossegue no interesse do credor, mas também no interesse da justiça, como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar a jurisdição, visando assegurar a efetiva satisfação do crédito.” Invoca os princípios da celeridade processual, da duração razoável do processo, da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Afirma restarem demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela recursal antecipada, e haver risco de dano de difícil reparação e ainda de arquivamento dos autos por falta de indicação de bens penhoráveis, bem como a ocorrência de prescrição. Assim, postula a antecipação dos efeitos da tutela para “conforme inteligência dos art. 932. II e 1019. I, ambos do CPC, para determinar a realização das pesquisas disponibilizadas pelo Poder Judiciário (BACENJUD-SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, até o valor total do débito, que devidamente atualizado se encontra num importe de R$ 7.117,55 (sete mil, cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), conforme planilha anexada nos autos”. No mérito, conforme o art. 835 do CPC[1], requer o provimento do recurso com a reforma da decisão impugnada, determinando-se a realização da verificação pretendida. Cita julgados que entende amparar o seu pleito. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. No caso, o deferimento da pesquisa pleiteada não é capaz de per si tornar irreversível os efeitos da decisão, uma vez que não se pleiteou a apropriação de recursos ou sua utilização. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. No presente caso, verificam-se os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colacionam-se recentes julgados sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. (...) 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...) 13. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA INFOJUD. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BACENJUD (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) 2. O entendimento adotado para a utilização do sistema Sisbajud também deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, por se tratarem de mecanismos colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. Precedentes do c. STJ. 3. (...). 4. Recurso provido. (Acórdão 1434462, 07107196220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. DEVEDORES DEVIDAMENTE CITADOS. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE ANTERIOR ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS 219 E 425). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 2. Incabível condicionar a realização de pesquisas aos sistemas SisbaJud e RenaJud ao exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens do executado, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos recursos repetitivos que fixaram as teses dos Temas 219 e 425. 3. A consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud e RenaJud, é possível em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1439315, 07012967820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não há óbice legal à realização de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Ressalte-se que, em se tratando de primeiro pedido de consulta formulado pelo exequente, ora agravante, se mostra razoável a consulta aos sistemas de pesquisa disponíveis ao Juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, em face de a penhora se dar preferencialmente em dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, nos termos do art. 835, IV, do CPC. Ademais, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais. A negativa de consulta a sistemas de pesquisa diante da ausência de demonstração de indicação concreta de bens a serem penhorados ou mesmo “esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora” carece de razoabilidade. Ressalte-se que a finalidade da execução é satisfazer o crédito do exequente. Não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita sem a devida satisfação do crédito reconhecido em seu favor e com a possibilidade de ocorrência da prescrição. Nesse contexto, as diligências eletrônicas de pesquisa de bens e valores se mostram, além de razoável, como a maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, pelo que se revela necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pela agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar realização da pesquisa pretendida, pelos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.